Tribunal: STF
Processo: RE 121834
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E JULGAMENTO. CONSTITUIÇÃO, ART. 112. NA DEFINIÇÃO DA JURISDIÇÃO DAS
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, HÁ DE TER-SE EM CONTA A LEI
FEDERAL DE SUA CRIAÇÃO E NÃO O QUE POSSA RESULTAR DA LEI LOCAL,
QUANTO A CRIAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE COMARCAS. SE A LEI DE CRIAÇÃO DA
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO NÃO INCLUI, EM SUA JURISDIÇÃO,
DETERMINADO MUNICÍPIO, E COMPETENTE O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA A
QUE ELE PERTENCE. A LEI N. 7.471, DE 1986, QUE CRIOU A JUNTA DE
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE CARATINGA, NÃO INCLUIU, EM SUA
JURISDIÇÃO, O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO. AS RECLAMAÇÕES
TRABALHISTAS NESSE MUNICÍPIO DEVEM SER PROCESSADAS E JULGADAS PELO
JUIZ DE DIREITO (CF, ART. 112). OFENDE O ART. 112, DA CONSTITUIÇÃO, O
ACÓRDÃO QUE ESTENDE A JURISDIÇÃO DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO A MUNICÍPIO, QUE NÃO FOI INCLUIDO NA ÁREA DE SUA
JURISDIÇÃO PELA RESPECTIVA LEI, QUE A CRIOU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE CARATINGA PARA PROCESSAR E JULGAR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO, PERTENCENTE AQUELA COMARCA.::